Tribunal: STF
Processo: RE 1055524
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição sindical. Contribuição de servidores públicos. Direito a contribuição sindical obrigatória de todos os integrantes da categoria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.